Tribunal: STF
Processo: AI 244209
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questões relativas  à necessidade ou não de autenticação das cópias
que compõem o traslado do agravo de instrumento e à ausência de
procuração a advogado da parte, de natureza infraconstitucional, que
não autorizam o RE; prestada a jurisdição em decisão devidamente
fundamentada, garantidos o devido processo legal, o contrário e a
ampla defesa.